Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Preliminar de nulidade da citação por edital. Descabimento. Comprovação de várias tentativas de localização do executado para a citação, restando infrutíferas. Observância ao artigo 256, inciso I, § 3o, do CPC. Sentença de procedência. Manutenção. Efetivo descumprimento dos termos do convênio que justificam o ressarcimento ao erário pleiteado na inicial.
RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Preliminar de nulidade da citação por edital. Descabimento. Comprovação de várias tentativas de localização do executado para a citação, restando infrutíferas. Observância ao artigo 256, inciso I, § 3o, do CPC. Sentença de procedência. Manutenção. Efetivo descumprimento dos termos do convênio que justificam o ressarcimento ao erário pleiteado na inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.